Tribunal: TJMT
Processo: 1028788-87.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028788-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ESVALDIR LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 786.326.508-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. INTERPRETAÇÃO DO IRDR Nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (TEMA 09). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. ANULAÇÃO DA CDA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Esvaldir Lourenço de Oliveira contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos-MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1000534-86.2020.8.11.0019, rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA). A execução fiscal visa a cobrança do débito de R$ 505.989,62 (quinhentos e cinco mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), originado da CDA nº 2019922.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, considerando o prazo de cinco anos a partir da decisão administrativa que homologou o auto de infração, e (ii) se há ocorrência de prescrição intercorrente devido à paralisação do processo administrativo por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

III.
Razões de decidir

3. O termo inicial da prescrição punitiva é a data de ocorrência do fato punível ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, a data de cessação da atividade infracional. A formalização do auto de infração e a decisão administrativa condenatória são causas interruptivas da prescrição. No caso dos autos, o processo administrativo foi iniciado em 16/04/2009, e a decisão administrativa foi homologada em 29/05/2018, superando o prazo de cinco anos previsto para a prescrição punitiva.

4. A prescrição intercorrente é configurada quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos. No presente caso, houve paralisação entre agosto de 2012 e maio de 2016, configurando a prescrição intercorrente.

5. O IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) fixou a aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece os prazos para a prescrição punitiva e intercorrente no processo administrativo ambiental. Este decreto regula a prescrição punitiva e intercorrente nos casos em que o processo administrativo ambiental se encontra paralisado por mais de três anos sem impulso processual efetivo.

IV.
Dispositivo e tese

6. Conheço e dou provimento ao Agravo de Instrumento para anular a decisão recorrida, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, e desconstituindo a CDA nº 2019922, com a consequente extinção da Execução Fiscal nº 1000534-86.2020.8.11.0019, com fundamento no art. 924, I, do CPC.

Tese de julgamento
:
"1. A prescrição da pretensão punitiva no âmbito do processo administrativo ambiental deve ser contada a partir da data da prática do ato ou da cessação da infração continuada, conforme o Decreto Estadual nº 1.986/2013. 2. A prescrição intercorrente é configurada quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, conforme o Decreto Estadual nº 1.986/2013, e deve ser interrompida apenas por atos processuais efetivos."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Dec. Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, §2º e 20, I e II.
Jurisprudência relevante citada
: IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESVALDIR LOURENÇO DE OLIVEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única De Porto Dos Gaúchos-MT que, nos autos da Execução Fiscal n.

1000534-86.2020.8.11.0019 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade, indeferiu o pedido de prescrição intercorrente no processo administrativo junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), negando, consequentemente, o cancelamento da execução fiscal.

O agravante sustenta que o débito executado, originado de uma multa administrativa de natureza ambiental, está prescrito, uma vez que o processo administrativo teria ficado paralisado por mais de três anos, sem despacho ou julgamento, o que configuraria a prescrição intercorrente.

Alega a nulidade do processo administrativo por violação ao direito de ampla defesa, pois não foi oportunizada ao agravante a interposição de recurso ao Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA), o que invalidaria o processo desde sua origem.

O agravante afirma,
"de simples análise do processo administrativo número 161474/2009 se constata flagrante inobservância dos procedimentos de validade definidos pela Lei de regência, caracterizando incontestável prescrição intercorrente no processo administrativo, que fulminou a pretensão punitiva, bem como nulidade do processo administrativo decorrente da não intimação do ora executado para interpor recurso ao CONSEMA."

Assevera que a prescrição da pretensão punitiva já teria ocorrido, uma vez que a multa administrativa foi gerada a partir de um auto de infração datado de 2009, e a decisão administrativa somente foi proferida em 2018, extrapolando o prazo quinquenal previsto em lei.

Para reforçar sua alegação, o agravante fundamenta seus pedidos nos Decretos Estaduais nº 1986/2013 e 1436/2022, bem como no Decreto Federal nº 6514/2008, os quais estabelecem o prazo de cinco anos para a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição intercorrente para processos paralisados por mais de três anos. Também cita jurisprudência que reconhece a prescrição quinquenal tanto para a pretensão punitiva quanto para a pretensão executória.

Por fim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, visando impedir novas tentativas de penhora em sua conta corrente, ressaltando sua condição de idoso e sua dependência de pequena renda mensal oriunda de aposentadoria e pensão por morte. No mérito, pede o reconhecimento da prescrição intercorrente, a nulidade do processo administrativo e o cancelamento da multa administrativa, com a consequente extinção da execução fiscal.

Concessão do efeito suspensivo e da gratuidade da justiça, id. 245366678.

Contrarrazões, id. 254746661.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo provimento do agravo de instrumento, id. 257399179.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESVALDIR LOURENÇO DE OLIVEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única De Porto Dos Gaúchos-MT que, nos autos da Execução Fiscal n.

1000534-86.2020.8.11.0019 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade, indeferiu o pedido de prescrição intercorrente no processo administrativo junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), negando, consequentemente, o cancelamento da execução fiscal.

Inicialmente, cumpre observar que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Extrai-se dos autos originais que o Estado de Mato Grosso propôs a execução fiscal, em 30/09/2020, visando o recebimento da importância de R$ 505.989,62 (quinhentos e cinco mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), proveniente da CDA nº 2019922, originária do Processo Administrativo 161474/2009, Auto de Infração nº 104641/2009.

A parte ora agravante foi citada em 09/07/2021 e apresentou exceção de pré-executividade arguindo, em síntese a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que denúncia fora feita em 06/02/2009 e a decisão administrativa proferida em 28/02/2018, bem como, a prescrição intercorrente do processo administrativo, sob o argumento que de entre a juntada do Aviso de Recebimento, 30/08/2012 e o despacho de encaminhamento em 18/05/2016, decorreu o prazo superior a 03 anos sem qualquer manifestação nos autos.

O juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade nos seguintes termos:

“[..]Pois bem.

Em acurada análise dos autos, verifica-se que, ao contrário do alegado constato que o débito exequendo não se encontra prescrito. Explico.

O STJ, ao julgar diversos recursos repetitivos com base na questão aventada nos autos, entendeu por bem em elaborar a Súmula nº 622, que assim diz:

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

Assim, com base no entendimento sumulado, tem-se que o prazo prescricional começa a contar a partir do encerramento do processo administrativo, e não da data da sua autuação, como busca levar a crer o Executado.

No caso dos autos, o procedimento administrativo finalizou-se em 2019, tendo a presente ação de execução fiscal sido distribuída em 2020, logo, não se passaram os 05 (cinco) anos exigidos para a decadência da ação.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE PENHORA EFETUADA NO ROSTO DOS AUTOS, SOB ALEGAÇÃO DE QUE SERIAM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/ST J. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO, NA ORIGEM. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/ STJ.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR AUTO DE INFRAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
I
. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula 7/STJ quanto ao pedido de levantamento de penhora efetuada no rosto dos autos, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.
II.
Tendo o Tribunal de origem, soberano na apreciação de fatos e provas, indeferido pedido de assistência judiciária, ao entendimento de que ausente situação econômico-financeira adversa, por parte do ora agravante, revela-se inviável o reexame de tal conclusão, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 769.514/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2016; AgRg no AREsp 768.348/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF/1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2016.
III
. Segundo entendimento firmado no STJ, “
uma vez constituído o crédito tributário pela notificação do auto de infração, não há falar em decadência, mas em prescrição, cujo termo inicial é a data da constituição definitiva do crédito. Não havendo impugnação pela via administrativa, caso dos autos, o curso do prazo prescricional inicia-se com a notificação do lançamento tributário
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 439.781/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2014).
IV.
In casu, ocorrida a notificação do auto de infração em 29/12/2004, não há de se falar em prescrição, porquanto o despacho de citação da Execução Fiscal foi exarado em 20/07/2007, antes, portanto, de decorrido o quinquênio.
V.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal.
VI
. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(
AgRg. no REsp n. 1.358.305-RS - 2012/0263407-9 -, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª T, 08.03.2016, DJe 17.03.2016
). (
destaquei
)

No caso dos autos, constato que a notificação do auto de infração ocorreu em 26/06/2019, não há de se falar em prescrição, porquanto o despacho de citação da Execução Fiscal foi exarado em 01/10/2020, antes, portanto, de decorrido o quinquênio.

Em face ao exposto,
indefiro
o pedido de Id. 115929993 e determino a intimação da Exequente para requerer o que de direito, em 10 (dez) dias. [...]”

A parte agravante alega equívoco do juízo de origem ao contar o prazo da prescrição intercorrente, uma vez que o Processo Administrativo n. 161474/2009 teve início em fevereiro de 2009, com a expedição de AR em 16/04/2009, e somente houve efetivo encaminhamento para apresentação de defesa administrativa em agosto de 2012, permanecendo o processo sem movimentação por 3 anos e 5 meses.

Alega que houve prescrição intercorrente também entre o período de agosto de 2012 e maio de 2016, quando o processo teve novo andamento, com o despacho determinando a emissão de certidão e posterior encaminhamento para decisão.

Suscita a prescrição da pretensão punitiva, pois o Processo Administrativo n. 161474/2009, instaurado em 06/02/2009, somente foi encaminhado para a realização da decisão administrativa em 28/02/2018, sendo julgado posteriormente, transcorrendo o prazo de 9 anos e 22 dias, o que extrapola o prazo legal de 5 anos.

Algumas questões necessitam ser fixadas. Nesse sentido, é certo que em 26/07/2024,
veio à tona decisão relevantíssima da Seção de Direito Público do TJMT julgou o
IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09)
e fixou a seguinte tese de repetitivo, em âmbito estadual, concernente ao termo inicial e final da prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente no processo administrativo na vigência do Dec. Estadual n. 1.986/2013, bem como a fixação da aplicação do mencionado decreto até a revogação pelo Dec. Estadual n. 1.436/2022.

Eis as teses estabelecidas pela Seção de Direito Público do TJMT:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da
actio nata.

7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Calha consignar que com a edição do Código de Processo Civil de 2015, adotou-se um modelo normativo de precedentes formalmente vinculantes, os quais passaram a constituir importante fonte no ordenamento jurídico, objetivando a celeridade processual e a unidade na aplicação do direito, a partir do fortalecimento das decisões proferidas no sistema de precedentes.

Desta feita, a teor do que preceituam os arts. 926 a 928 do CPC, em capítulo reservado aos precedentes judiciais, o legislador instituiu uma ordem obrigatória de aplicação dos precedentes vinculantes pelo julgador, prevendo, nos incisos V, do art. 927, a
eficácia vinculante a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
Logo, a aplicabilidade do IRDR é a medida necessária.

Inicialmente, a luz do incidente julgado, em especial ao item III da tese firma, o Dec. Estadual n. 1.986/2013 aplica-se retroativamente, isto é, a fatos ocorridos antes de sua vigência e que estão em trâmite, quando da sua vigência.

Embora a publicação e entrada em vigor do Dec. Estadual n. 1.986/2013, nova norma, regule os atos ainda por praticar é certo que as disposições legais
processuais regularão aqueles processos administrativos quanto aos atos praticados antes da norma, mas não finalizados.

Assim, afasto qualquer tese que porventura defenda a
imprescritibilidade
da ação punitiva quanto a essas infrações, compreendo que a aplicabilidade do Decreto Estadual 1.986/2013 se revela evidente naqueles processos administrativos ambientais
não finalizados até a data de 1º/11/2013
, devendo incidir a partir da vigência do decreto, pelos prazos estabelecidos no
art. 19
, aos fatos cuja apuração
ainda não se tinham sido concluídos quando da entrada em vigor da nova norma
.

Denota-se do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), que deverá ser observado os prazos prescricionais estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.986/2013 em atenção ao princípio da especialidade, sendo assim, o
termo inicial
da
prescrição da pretensão punitiva
, em consagração do princípio universal da
actio nata,
é a partir da data da
prática do ato punível/dia em que cessar infração permanente ou continuada
e, pela redação do art. 20, I e III do Dec. Estadual n 1.986/2013, esta será interrompida
pela abertura do procedimento administrativo, com a lavratura e formalização do Auto de Infração e pela decisão condenatória recorrível.

Da mesma sorte, foi consignado que incide a
prescrição intercorrente administrativa
, nos termos do § 2º do artigo 19 do Dec. Estadual 1.986/2013, quando o procedimento de apuração do Auto de Infração
permanece paralisado por mais de três (03) anos
sem a prática de atos processuais relevantes e somente é interrompida
por atos processuais efetivos que importem apuração do fato,
assim considerando aqueles que
impliquem em impulso processual
efetivo ou instrução, ficando estabelecido que o inciso II e parágrafo único do art. 20 do Decreto Estadual 1.986/2013 se referem à causa de interrupção
EXCLUSIVA
da prescrição intercorrente.

Realizados os apontamentos, passo a análise do presente recurso.

In casu
, a parte agravante objetiva a reforma da decisão recorrida, a fim de que se reconheça a prescrição da pretensão punitiva e da intercorrente do processo administrativo n. 161474/2009.

Em análise ao processo de origem é possível observar a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, uma vez que seu
termo inicial
de contagem de prazo, em consagração do princípio universal da
actio nata,
é a partir da data da
prática do ato punível/dia em que cessar infração permanente ou continuada
e, pela redação do art. 20, I e III do Dec. Estadual n 1.986/2013, esta será interrompida
pela abertura do procedimento administrativo, com a lavratura e formalização do Auto de Infração e pela decisão condenatória recorrível.

Considerando a data em que o Processo Administrativo n. 161474/2009 foi instaurado 16/04/2009 e que a Decisão Administrativa n. 454/SUNOR/SEMA/2018 que homologou o Auto de Infração 104641, foi referendada pela autoridade administrativa, 29/05/2018, transcorreu o prazo superior a 05 (cinco) anos, situação que pressupõe a ocorrência da prescrição.

Assim, o poder de impor sanções às condutas indesejadas da administração publica ambiental findou-se estando, então prescrita a pretensão punitiva, devendo a CDA nº
2019922
ser desconstituída e os autos executivos extintos, nos termos do parecer ministerial (id. 257986199).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a luz do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), para
anular
a decisão recorrida,
reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do artigo 19,
caput
do Dec. Estadual n. 1.986/2013, e desconstituindo a CDA nº
2019922
, em consequência, julgo extinto a execução fiscal n. 1000534-86.2020.8.11.0019, com fundamento no art. 924, I do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025